Tribunal: TJMT
Processo: 1024116-54.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024116-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ILZA APARECIDA DA SILVA - CPF: 004.475.911-85 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ILZA APARECIDA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECLARATÓRIA DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DA AUTORA - SUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a real dificuldade financeira da apelante em arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é parcial e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei n. 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ILZA APARECIDA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ILZA APARECIDA DA SILVA
, visando reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária n. 1024116-54.2017.8.11.0041, para condenar o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ao pagamento do auxílio-doença, no valor legal, a partir da data do requerimento administrativo, o qual perdurará pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS administrativamente (id.
76804475 - Pág. 1 a 8).

Em suas razões recursais (id. 76804480 - Pág. 1 a 8), a apelante requer o recebimento do presente recurso, na forma legal e de praxe, concedendo-a os benefícios da gratuidade judiciária, eis que a mesma não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

No mérito, alega que preencheu os requisitos exigidos pela Lei n. 8.213/1991, por isso faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez, consoante laudos médicos e perícia judicial que comprovam a existência de incapacidade total e omniprofissional.

A respeito do pedido de justiça gratuita, a apelante foi intimada a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos que comprovem a hipossuficiência, tais como as últimas três declarações de imposto de renda, consoante despacho proferido em 9/11/2021 (id. 107175472 - Pág.1 a 2).

Em atendimento à intimação, a apelante apresentou documentos para demonstrar ser beneficiário da justiça gratuita (id. 109833495; 109844467 a 109844472)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 83762982).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ILZA APARECIDA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme dito no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ILZA APARECIDA DA SILVA
, visando reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária n. 1024116-54.2017.8.11.0041, para condenar o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ao pagamento do auxílio-doença.

Inicialmente cumpre-me analisar a concessão ou não da Justiça Gratuita, arguida pela apelante sob o fundamento de não dispor de condições financeiras para arcar com o preparo recursal.

É sabido que a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei nº 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, vejamos o disposto no art. 98 e 99 da legislação processual civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. (...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Partindo dessa premissa, o benefício deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira.

In casu
, a parte apelante cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram se tratar a Recorrente de assalariada que trabalha com rendimento financeiros que se encontram abaixo do limite de isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física, o que evidenciaria a precariedade financeira e a impossibilidade momentânea de arcar com o preparo recursal.

Assim, considerando que a apelante comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. (N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Passo a análise da insurgência recursal, verifica-se que a pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em 24/9/2020, pelo Magistrado
a quo,
já que foi acolhido apenas o pedido o pagamento do auxílio-doença e afastada a aposentadoria por invalidez.

Colhe-se da parte dispositiva:

(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de
ILZA APARECIDA DA SILVA, no valor legal,
a partir da data do requerimento administrativo, o qual perdurará pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS administrativamente, com incidência de juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[4]”.

Por oportuno,
DETERMINO
ao INSS que
IMPLANTE
, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

CONDENO
a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que
FIXO
no importe de 10% sobre as parcelas vencidas,

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO
a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.”

Como se sabe, o auxílio-doença tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

(...)

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o/ período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

In casu,
a prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que a autora adquiriu doenças decorrentes do labor por ela exercida, que resultaram na sua incapacidade e no recebimento do auxílio-doença. No entanto, o benefício foi suspenso em 19/10/2015, sem qualquer exame apto a atestar o reestabelecimento de sua saúde.

O laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é parcial e temporária (id. 76804024 - Pág. 5), vejamos:

(...)14. Outras anotações:

Com fundamentação na avaliação pericial acima exposta, conclui-se que a pericianda apresenta-se com incapacidade laborativa parcial e temporária; podendo a pericianda realizar atividades laborativas que não exijam esforço físico de moderado a intenso, causem estresse e sobrecarga importante sobre articulações dos ombros. Estimo o prazo de 6 meses para nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa, tempo hábil para recuperação da capacidade laborativa, com indicação de permanecer afastada permanentemente de atividade laborativas que não exijam esforço físico de moderado a intenso, causem estresse e sobrecarga importante sobre articulações dos ombros, que possam vir a causar recidiva do processo inflamatório, com Tendinopatia supraespinhal bilateral e Bursite ombro esquerdo. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA DIA 26/04/2017.

No que tange ao pedido de aposentadoria por invalidez, o benefício encontra respaldo no art. 42 da Lei n. 8.213/91.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos, resta evidente a incapacidade é parcial e temporária para as atividades que laborava, necessitando de reavaliação no prazo de 6 (seis) meses. Em nenhum momento, o laudo pericial traz que a incapacidade é permanente.

Colhe da perícia médica (id. 76804024 - Pág. 2 a 6):

(...) 2.1 Qual a atividade laboral habitual declarada pelo(a) periciando(a)? Se a profissão for

autônomo, especificar a ocupação preponderante.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

2.2 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em

caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a

incapacidade laboral.

(X)

Sim

(

) Não

Tendinopatia supraespinhal bilateral, Bursite ombro esquerdo

3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

(

) Não se aplica

Pericianda apresenta incapacidade laborativa parcial para o trabalho, visto exames apresentados, exame físico e informações colhidas com pericianda, com diagnóstico de Tendinopatia supraespinhal bilateral e Bursite ombro esquerdo; podendo a pericianda realizar atividades laborativas que não exijam esforço físico de moderado a intenso, causem estresse e sobrecarga importante sobre articulações dos ombros.

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

Pericianda apresenta incapacidade laborativa temporária para o trabalho, visto exames apresentados, exame físico e informações colhidas com pericianda, com prognósticos de melhora clínica sem mantida afastada de atividades laborativas que não exijam esforço físico de moderado a intenso, causem estresse e sobrecarga importante sobre articulações dos ombros.

4.1 Em sendo temporária, qual o prazo estimado pelo perito para que o periciando seja submetido a uma nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa?

Fundamente.

(

) Não se aplica.

Estimo o prazo de 6 meses para nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa, tempo hábil para recuperação da capacidade laborativa, com indicação de permanecer afastada permanentemente de atividade laborativas que não exijam esforço físico de moderado a intenso, causem estresse e sobrecarga importante sobre articulações dos ombros, que possam vir a causar recidiva do processo inflamatório, com Tendinopatia supraespinhal bilateral e Bursite ombro esquerdo.

4.3 O(a) periciando(a) já foi submetido(a) à reabilitação profissional pelo INSS? Sendo a resposta positiva, informe para qual função e esclareça se há impedimento para que exerça a profissão para a qual foi reabilitado(a).

(

) Sim

(X) Não

(...)

5. A incapacidade do(a) periciando(a) é oriunda de acidente de trabalho ou de doença profissional ou do trabalho?

(X)

Sim

(

) Não

Patologias apresentadas, com possível relação com sobrecarga articular em ombros e movimentos de esforço repetitivos a que esta exposta ao realizar atividades laborativas.

(...)

7. É possível fixar ou estimar a DATA DE INÍCIO OU A DATA MÍNIMA DA INCAPACIDADE,

considerando o histórico da doença e o seu atual estágio de desenvolvimento? Qual?

Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

(

) Não se aplica.

Se pode fixar como data de início da incapacidade laborativa o mês de novembro de 2011,

visto exames apresentados (datados de 2011) e informações colhidas com pericianda
.

Assim, não preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se falar na concessão do benefício de aposentadoria por invalidez à autora, ora apelante, mas sim no restabelecimento do auxílio-doença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022